Tribunal: TJMT
Processo: 0000194-91.2009.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000194-91.2009.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ANTONIO ROSSANI REP. PELA INVENTARIANTE MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI registrado(a) civilmente como MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI - CPF: 087.761.618-38 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ ZASSO - CPF: 424.722.969-91 (EMBARGADO), EDUARDO HEITOR PORTO - CPF: 560.445.930-53 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), NIDA SALEH HATOUM - CPF: 085.491.349-10 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANTONIO ROSSANI REP. PELA INVENTARIANTE MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI registrado(a) civilmente como MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI - CPF: 087.761.618-38 (EMBARGADO), NIDA SALEH HATOUM - CPF: 085.491.349-10 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), EDUARDO HEITOR PORTO - CPF: 560.445.930-53 (ADVOGADO), JOSE LUIZ ZASSO - CPF: 424.722.969-91 (EMBARGANTE), MARIA DE LURDES ZASSO - CPF: 524.463.879-34 (ADVOGADO), MARIA DE LURDES ZASSO - CPF: 524.463.879-34 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANTONIO ROSSANI REP. PELA INVENTARIANTE MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI registrado(a) civilmente como MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI - CPF: 087.761.618-38 (EMBARGANTE), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), EDUARDO HEITOR PORTO - CPF: 560.445.930-53 (ADVOGADO), JOSE LUIZ ZASSO - CPF: 424.722.969-91 (EMBARGADO), MARIA DE LURDES ZASSO - CPF: 524.463.879-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RECONHECIMENTO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL – AFASTAMENTO DA INTEMPESTIVIDADE – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REFORMA PARCIAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS DO DEVEDOR – QUEIXA DE OMISSÃO QUANTO AO ALEGADAMENTE VERDADEIRO TERMO INICIAL DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO APELO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR TERMO INICIAL DOS JUROS LEGAIS NA DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA – ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Se o acórdão embargado reconheceu a tempestividade do Recurso de Apelação Cível por admitir que o termo inicial do prazo para interposição do apelo deveria ser fixado na data em que surgiu o interesse recursal e que isso se deu com a publicação do acórdão proferido no RED nº 147.687/2012, a alegação de que o interesse recursal na realidade surgiu quando da publicação do acórdão proferido no RAI nº 64.117/2012, contra qual fora interposto aquele RED nº 147.687/2012, caracteriza rediscussão da matéria, propósito incompatível com a via eleita. 2. Se o acórdão embargado aplicou apenas parcialmente a exceção do contrato não cumprido por considerar a natureza “
sui generis
” da controvérsia estabelecida nas demandas envolvendo o Contrato de Compra e Venda objeto da lide, reconhecer o inadimplemento recíproco por comprador e vendedores e, ainda, admitir a impossibilidade de definição de quem descumpriu antes suas obrigações contratuais, as tentativas empreendidas por ambas as partes de convencimento do Tribunal de que deveria ser aplicada integralmente ou não ser aplicada a exceção do contrato não cumprido caracteriza rediscussão da matéria, propósito incompatível com a via dos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
JOSÉ LUIZ ZASSO (cf. Id. nº 187878686) e
pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO ROSSANI e MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI (cf. Id. nº 188615665) contra o v. acórdão proferido por esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado na Sessão de Julgamento do dia 17/10/2023, que acolheu com efeitos infringentes os declaratórios opostos por José Luiz Zasso para modificar o v. acórdão proferido na Sessão de Julgamento do dia 19/07/2016 em relação aos Recursos de Apelação Cível nº 33.778/2015, interpostos pelas partes contra a r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos dos “
Embargos do Devedor
” opostos por José Luiz Zasso contra o Espólio e a viúva (Proc. nº 0000194-91.2009.8.11.0037), admitir a tempestividade do apelo de
José Luiz Zasso, dando-lhe
parcial provimento
“
tão somente para fixar o termo inicial dos juros de mora na data da citação válida
”, de forma a estabelecer, nos Embargos do Devedor, conclusão de reconhecimento de excesso de execução e determinação de recálculo do valor exequendo, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da data de vencimento de cada parcela inadimplida e de juros de mora de 1% ao mês, apenas a partir da citação válida, distribuindo-se na proporção de 50% para cada polo os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, esses fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo embargante José Luiz Zasso (cf. acórdão vinculado ao Id. nº 186643193).

O embargante José Luiz Zasso sustenta que
o v. acórdão embargado é “
omisso

quanto aos elementos que constam dos autos e demonstram, com precisão, que a parte exequente/embargada
(Espólio e viúva)
primeiro ficou em mora e, por isso, justificou a interrupção dos pagamentos por parte do executado/embargante
(José Luiz Zasso)
, o que leva à impossibilidade em incidir no débito exequendo juros de mora
”, e que, assim, face o amplo conjunto probatório dos autos, não poderia a decisão colegiada estabelecer
conclusão de que não é possível verificar “
qual das partes descumpriu antes o contrato
” e, consequentemente, de que “
não se pode aplicar a exceção do contrato não cumprido em sua completa extensão
”.

Após breve memória dos fatos controvertidos, insiste em que “
houve pagamento aproximado de 70,69% do valor de venda
” das Fazendas Carimbó e Lagoa Encantada, em que “
o pagamento desse percentual do preço total quitava totalmente os valores devidos até aquela data
(...)
, de modo que a parte contrária deveria outorgar escritura até 05/10/1994
” e que, como isso não ocorreu, o falecido Antônio Rossani e sua esposa “
incorreram em mora
”, ou seja, insiste em que “
a parte contrária estava inadimplente antes que houvesse inadimplemento de José Zasso
” (sic – cf. Id. nº 187878686 - Pág. 1/2).

Argumenta que, ao julgar os recursos oriundos da ação de Obrigação de Fazer em apenso (Proc. nº 0000561-33.2000.8.11.0037), esta eg. Corte reconheceu o descumprimento, pelos vendedores, da obrigação de outorga das Escrituras Públicas referentes às duas fazendas, tanto que, no julgamento realizado em 29/03/2023, o Tribunal determinou “
que também fosse efetuada a escritura pública da fazenda Lagoa Encantada
”, o que, segundo o embargante, “
implica na incidência do princípio ‘
exceptio non adimpleti contractus
’, com a aplicação do disposto no art. 476 do Código Civil
” (sic – cf. Id. nº 187878686 - Pág. 2/3).

Em outra frente argumentativa, assevera que “
há flagrante contradição
” no v. acórdão embargado, que, apesar de ter inicialmente reputado “
inegável a incidência da exceção do contrato não cumprido
”, depois negou aplicação da exceção por admitir que não se poderia “
precisar, à luz dos documentos dos autos, qual das partes descumpriu antes o contrato
” (sic – cf. Id. nº 187878686 - Pág. 5/6).

Arremata dizendo que tais circunstâncias “
impõe o afastamento dos juros de mora
(...)
, uma vez que ficará evidenciada, após serem supridos os pontos arguidos e dirimidas as contradições existentes, a anterior mora dos vendedores/embargados e a aplicação integral da exceção do contrato não cumprido
” (sic – cf. Id. nº 187878686 - Pág. 6).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
a fim de serem supridos os pontos omissos apontados e dirimida a contradição evidenciada
”, conferindo-lhes efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado “
para o fim de reconhecer a aplicação integral da exceção do contrato não cumprido e afastar a incidência de juros moratórios da dívida executada
” (sic – cf. Id. nº 187878686 - Pág. 7).

O Espólio e a viúva, por sua vez, se queixam de “
omissão constante no acórdão acerca dos motivos que demonstravam a intempestividade da Apelação
” interposta por José Luiz Zasso, dizendo que a decisão colegiada embargada deixou de observar que “
o efeito interruptivo dos Embargos de Declaração alcançou, apenas, o prazo referente ao Recurso Especial, não repercutindo no prazo para outras medidas,
(como)
a interposição da Apelação
” (sic – cf. Id. nº 188615665 - Pág. 3/6).

Ainda sob alegação de omissões decisórias, discorrem sobre “
a inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido no caso concreto
” por “
ausência de
mora creditoris” e dizem que os juros de mora deveriam “
incidir desde a primeira notificação recebida pelo embargado
” José Luiz Zasso, aduzindo que, “por
se tratar de área rural altamente produtiva, é possível dizer que a transferência da posse realizada pelos embargantes
(Espólio e viúva)
em favor dos ‘outorgados compradores’
(José Luiz Zasso e Geraldo Laurani)
era obrigação equiparada à obrigação principal de transferência de propriedade
”, e que houve transferência da posse, “
o que, por si só, afasta a exceção do contrato não cumprido
” (sic – cf. Id. nº 188615665 - Pág. 6/9).

Argumentam que “
as obrigações assumidas pelas partes contratantes – a de pagar e a de transferir as propriedades – são independentes e sucessivas
” e que “
a suposta ‘demora’ na outorga das escrituras não tem o condão de afastar os encargos moratórios que incidem sobe os valores devidos pelo embargado no período entre o inadimplemento e a citação, pois ele estava (confessadamente) inadimplente
”, sendo que o período de inadimplemento “
teve início antes da data prevista para outorga da Fazenda Lagoa Encantada
”, alongando-se, no mais, em alegações de que “
exonerar o embargado dos encargos moratórios, ainda que parcialmente, autoriza o seu enriquecimento ilícito
” (sic – cf. Id. nº 188615665 - Pág. 9/13).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios para saneamento dos vícios apontados, “
a fim de que, reconhecendo-se a intempestividade da apelação, sejam rejeitados os Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Luiz Zasso
”, que foram acolhidos pelo v. acórdão embargado, ou então para que seja “
desprovida integralmente a Apelação
”, ou, ainda, para que “
seja fixado como termo inicial dos juros de mora a data em que o Sr. Luiz Zasso foi notificado pelos embargantes na esfera extrajudicial pela primeira vez, em 24.02.2000
” (sic – cf. Id. nº 188615665 - Pág. 14/15).

Nas contrarrazões, tanto o Espólio e a viúva quanto José Luiz Zasso refutam os argumentos recursais contrários e torcem pela rejeição dos declaratórios da parte adversa
(cf. Ids. nº 189464150 e 189695193, respectivamente).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Rememorando os fatos processuais relevantes, destaco que o v. acórdão embargado, proferido Sessão de Julgamento do dia 17/10/2023, procedeu ao rejulgamento dos declaratórios opostos pelas partes contra o v. acórdão resultante do julgamento dos Recursos de Apelação Cível interpostos nos autos
dos “
Embargos do Devedor
” opostos por José Luiz Zasso contra o Espólio de Antônio Rossani e a viúva
Maura Lopes da Silva Rossani
(Proc. nº 0000194-91.2009.8.11.0037), e isso porque assim determinou o eg. STJ, que reconheceu omissão desta eg. Corte “
sobre a tese de possível violação do art. 499 do CPC/1973
” e deu provimento ao Recurso Especial interposto por José Luiz Zasso (REsp nº 1.765.292/MT) para cassar os acórdãos anteriormente proferidos e restituir os autos para que este Tribunal se pronunciasse sobre o tema.

O que muito facilmente se extrai da claríssima decisão proferida pelo Exmo. Sr. Min. Antônio Carlos Ferreira, do eg. STJ, é que deveria este Tribunal se pronunciar expressamente sobre a tese desenvolvida por José Luiz Zasso de que “
no momento em que julgados os segundos embargos de declaração opostos à sentença
”, ele, José Luiz Zasso, “
não detinha interesse para interpor apelação, haja vista que restabelecido o julgamento originário, no qual afastada a incidência de juros moratórios sobre o débito exequendo
”.

Atendendo a determinação do Tribunal da Cidadania, esta eg. Corte admitiu que, de fato, José Luiz Zasso não tinha interesse recursal à época do julgamento dos segundos Embargos de Declaração opostos contra a r. sentença e que seu interesse recursal somente sobreveio quando esta Corte julgou os Embargos de Declaração nº 147.687/2012, confirmando o v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº
64.117/2012 para cassar o pronunciamento jurisdicional que julgou aqueles segundos declaratórios contra a sentença, iniciando-se na data da publicação daquele acórdão (que julgou o RED nº 147.687/2012) o prazo para interposição do apelo. E como foi observado o prazo recursal computado a partir de referida publicação, o v. acórdão embargado admitiu a tempestividade do apelo interposto por José Luiz Zasso.

Não se vê omissão nesse particular, sendo de todo irrelevante a discussão proposta pelo Espólio e a viúva nos seus Embargos de Declaração acerca do alcance do efeito interruptivo do
RED nº 147.687/2012. A questão não se relaciona ao prazo, mas ao interesse recursal, e, ao proferir o v. acórdão ora embargado, o Tribunal de Justiça admitiu que o interesse recursal nasceu quando publicado o acórdão que julgou o RED nº 147.687/2012. Embora possam até ser razoavelmente compreensíveis as razões pelas quais assim entendem, dada a alta complexidade do tema do ponto de vista jurídico-processual, é evidente que a tentativa do Espólio e da viúva de convencer esta Corte de que o interesse recursal surgiu quando julgado o RAI nº 64.117/2012 caracteriza intuito de rediscussão da matéria, o que não se admite na estreita via dos Embargos de Declaração.

A incompatibilidade do entendimento do Espólio e da viúva com a fundamentação jurídica do v. acórdão embargado somente poderia ser solvida pelo eg. STJ, pois não se visualizam, nesse aspecto, vícios do art. 1.022 do CPC.

Quanto à matéria de fundo, atinente ao termo inicial dos juros de mora e à aplicação parcial, integral, ou não aplicação da exceção do contrato não cumprido (Código Civil, art. 476), assim pronunciou-se este Tribunal:

Com efeito, o acréscimo de juros legais de 1% ao mês “a contar do vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas” somente se aplicaria caso existisse inadimplemento injustificado do devedor/executado, o que não é a hipótese dos autos, já que inegável a incidência da exceção do contrato não cumprido, posto que os vendedores/exequentes não outorgaram as escrituras públicas dos imóveis objeto do contrato de compra e venda nas datas pactuadas, apesar de terem recebido os pagamentos devidos até o momento.

Como dito no (re)julgamento do apelo interposto nos autos em apenso, referente à ação
de “Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Multa Cominatória” ajuizada contra os vendedores
Antônio e Maura Rossani
(Proc. nº 0000561-33.2000.8.11.0037 – Código 11554), trata-se de Contrato de Compra e Venda “sui generis” em que os vendedores se obrigaram a outorgar as escrituras públicas de compra e venda antes do recebimento da totalidade das parcelas previstas para pagamento do preço avençado. A outorga em relação à Fazenda Carimbó ocorreria quando os vendedores recebessem 60 mil sacas de soja, e a referente à Fazenda Lagoa Encantada quando recebessem mais 107,5 mil sacas; as 147,5 mil sacas de sojas remanescentes seriam entregues – ou os valores pecuniários correspondentes seriam pagos – apenas nas datas de vencimento das parcelas subsequentes.

Embora não se possa precisar, à luz dos documentos dos autos, qual das partes descumpriu antes o contrato, de modo que não se pode aplicar a exceção do contrato não cumprido em sua completa extensão, fato é que não foi integralmente quitado o preço pelos compradores e não houve a outorga das escrituras públicas e houve constituição de gravame sobre os imóveis pelos vendedores, tratando-se, portanto, de inadimplemento recíproco.

A mais justa e tecnicamente adequada solução da questão é repelir a incidência de juros de mora sobre o valor exequendo a partir do vencimento de cada parcela, mas admitir o prosseguimento da execução, com juros de mora a partir da citação do comprador/executado.

Assim, os declaratórios opostos pelo comprador/embargante José Luiz Zasso devem ser acolhidos com efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado e dar parcial provimento ao apelo por ele interposto, tão somente para fixar na data da citação válida o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor exequendo.

Nos presentes declaratórios, tanto o comprador (José Luiz Zasso) quanto os vendedores (Espólio e viúva) afirmam que o v. acórdão padece de omissão por inobservância do poder probatório dos documentos anexados aos autos, sendo que o primeiro insiste em que houve “
mora creditoris
” e deveria ser integralmente aplicada a exceção do contrato não cumprido, pois somente houve suspensão de pagamento do preço porque os vendedores estavam inadimplentes em sua obrigação de outorga das Escrituras Públicas dos imóveis negociados, e os últimos defendem
“
a inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido no caso concreto
” dizendo que “
o inadimplemento
(do comprador José Luiz Zasso)
teve início antes da data prevista para outorga da Fazenda Lagoa Encantada
”.

Todas as nuances mencionadas nos dois Embargos de Declaração, porém, foram devidamente sopesadas pelo v. acórdão embargado, que também ponderou o fato de se tratar
de Contrato de Compra e Venda “
sui generis
” em que os vendedores se obrigaram a outorgar as escrituras públicas de compra e venda antes do recebimento da totalidade das parcelas previstas para pagamento do preço avençado, bem como o fato de que “
a outorga em relação à Fazenda Carimbó ocorreria quando os vendedores recebessem 60 mil sacas de soja, e a referente à Fazenda Lagoa Encantada quando recebessem mais 107,5 mil sacas
”, o fato de que houve “
admissão de que o comprador entregou pelo menos 222.660,88 sacas de soja
”, e o fato de que, inobstante tudo isso, não se pode definir se houve suspensão de pagamento do preço porque não fora outorgada a primeira Escritura Pública ou se, antes disso, o comprador já havia deixado de realizar os pagamentos devidos, posto que os vendedores se queixam da falta de entrega de 9,8 mil das 42,5 mil sacas de soja referentes à parcela vencida em 30/04/1995.

É por esse motivo que, embora se tenha reputado “
inegável a incidência da exceção do contrato não cumprido
”, em seguida se afirmou que não poderia a exceção ser aplicada “
em sua completa extensão
”, até porque sua aplicação integral, aliada a um eventual reconhecimento de “
mora creditoris
”, ou seja, de ausência de inadimplemento injustificado do comprador, poderia redundar em extinção da
“
Execução por Quantia Certa
” (Proc. nº 0001718-41.2000.8.11.0037), proposta pelos vendedores com vistas à satisfação de toda a dívida remanescente, inclusive das sacas de soja que deveriam ser entregues até mesmo após a outorga das Escrituras Públicas de ambos os imóveis rurais envolvidos no Contrato de Compra e Venda, o que certamente atentaria contra a celeridade processual, contra o intuito de pacificação dos litígios, escopo maior do Poder Judiciário, e, por fim, ensejaria enriquecimento sem causa do comprador, pois, bem ou mal, como aliás já dito e repetido, há
inadimplemento recíproco
.

Justamente para que não mais houvesse dúvida sobre o resultado dos julgamentos dos recursos oriundo da
ação de “
Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Multa Cominatória
”

(Proc. nº 0000561-33.2000.8.11.0037) e dos “
Embargos do Devedor
” (Proc. nº 0000194-91.2009.8.11.0037), o v. acórdão embargado teve cuidado de destacar expressamente e resumir, da seguinte maneira, o quadro decisório
então definido:

a)
na
ação de Obrigação de Fazer, por força de parcial procedência substituída pelo julgamento do Tribunal (CPC, art. 1.008), restam os vendedores condenados a outorgar aos compradores José Luiz Zasso e Geraldo Laurani as Escrituras Públicas de Compra e Venda das Fazendas Carimbó e Lagoa Encantada, “
nos termos do contrato, livres de ônus
”, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, distribuindo-se na proporção de 50% para cada polo os ônus sucumbenciais referentes àquela demanda, inclusive honorários advocatícios, esses fixados em 20% sobre o valor atualizado daquela causa;

b) nos presentes Embargos do Devedor, por força de parcial procedência substituída pelo julgamento do Tribunal (CPC, art. 1.008), resta apenas proclamado o excesso de execução e ordenado recálculo do valor exequendo, com incidência de correção monetária pelo INPC
a partir da data de vencimento de cada parcela inadimplida e de juros de mora de 1% ao mês, apenas a partir da citação válida, distribuindo-se na proporção de 50% para cada polo os ônus sucumbenciais referentes àquela demanda, inclusive honorários advocatícios, esses fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo embargante.

O que se vê, também nesse ponto, é
o descontentamento das partes com o desfecho dado pelo Tribunal de Justiça ao caso e o intuito de rediscussão da matéria sob alegação de vícios decisórios inexistentes, cabendo repetir, também neste aspecto, que a
incompatibilidade do entendimento do Espólio, da viúva e do comprador José Luiz Zasso com a fundamentação jurídica do v. acórdão embargado somente poderia ser solvida pelo eg. STJ, pois não se visualizam, nesse aspecto, vícios do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
ambos os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024